Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-59.2018.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007961-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA - CNPJ: 07.754.547/0001-21 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELO PRÓPRIO AUTOR - SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de intimação para especificar provas e não apreciação de pedido de prova oral, não merece acolhimento, uma vez que o autor manifestou-se expressamente pela desnecessidade de dilação probatória e requereu o julgamento antecipado da lide.

2. A distribuição dinâmica do ônus probante descreve que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. Não tendo se desincumbido de seu ônus, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, M.M Juiz Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação de Cobrança n. 1007961-59.2018.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que não foi comprovado o direito à cobrança pleiteada.

Preliminarmente, alega o apelante que houve cerceamento de defesa, visto que não houve intimação para especificar provas. Como causa de pedir recursal, sustenta que é devida a indenização pleiteada nos autos, a qual visa compensar o trabalho realizado pelo Apelante, fora da cobertura contratual e que não foram pagos.

Afirma que colacionou aos autos todas as Ordens de Serviços Executadas e não pagas pela Apelada, e que a relação de pagamentos efetuados em 2013 não incluíram as ordens de serviços apresentadas pelo Apelante, pois aguardava a consecução de contrato emergencial ou processo de indenização para emitir nota fiscal e receber o pagamento.

Pontua que “não há nenhum documento apresentado pela Apelada dando conta da existência de pagamentos ao credor pelos serviços prestados nos anos de 2014 e 2015”.

Ao final, requer o provimento do recurso e, de consequência, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e a reforma da sentença para procedência integral de seus pedidos.

Certidão de inexistência de Contrarrazões no id. 188045435.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 193209655.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O apelante aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa, visto que não houve apreciação do pedido de prova oral consignado na peça inicial, bem como não houve intimação para especificar provas.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão o apelante. Isso porque, constata-se a devida intimação das partes para manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir, conforme consta no id. 188045401.

Após a intimação o apelante apenas manifestou-se de forma genérica “que não pretende produzir mais provas, além daquelas já manifestadas na exordial”.

Na sequencia, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da empresa requerida para apresentação de documentos, sendo que após o decurso do prazo, o autor veio aos autos e de forma expressa manifestou o seguinte (id. 188045413):

“Excelência, em que pese devidamente intimado a apresentar os comprovantes de pagamento dos valores relacionados aos serviços prestados no período de 2013 a 2014, o Requerido deixou decorrer o prazo de manifestação in albis, tornando incontroverso a existência do crédito em favor do Autor.

Neste norte,
tem-se que o processo se encontra maduro estando o mérito apto a ser decidido, não havendo necessidade de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I do CPC
”. Grifei.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente quando o próprio autor afirma a desnecessidade de dilação probatória com requerimento expresso de julgamento antecipado.

Assim, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, M.M Juiz Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação de Cobrança n. 1007961-59.2018.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que não foi comprovado o direito à cobrança pleiteada.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Torneria e Fresadora Santo Inacio Ltda ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Departamento de Agua e Esgoto do Município de Várzea Grande alegando, em síntese, que foi vencedora do pregão presencial nº 003/2013 e nº 010/2014, todavia, não houve pagamento dos serviços prestados e executados.

Afirma que para comprovar o seu direito, acostou aos autos comprovantes de G.R.M./S que atestam a execução de ordem de serviços solicitadas, sendo devido o montante de R$ 155.295,61 (cento e cinquenta mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

O juízo
a quo
julgou improcede
ntes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...) Os documentos e provas carreadas aos autos dão supedâneo O bastante para aplicação do art. 355, I do CPC, autorizando o julgamento antecipado da lide.

Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte Autora requer o pagamento dos serviços prestados por ser vencedora do Pregão Presencial nº 003/2013 e 010/2014, no valor de R$ 155.295,61(cento e cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), que aduz não ter sido adimplida pela autarquia ré.

Em sua defesa, o DAE sustentou que os valores foram devidamente adimplidos, anexando os documentos de id. 19057468, 19057477, 19057466, 94680432 e 94680431.

Avulta-se do art. 373, I do Código de Processo Civil que cabe à parte autora a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito por ela alegado na inicial da ação de cobrança, ou seja, da ausência de pagamento dos serviços supostamente prestados.

Ao compulsar os autos, entendo que não assiste razão à parte autora, porquanto não se desincumbiu do ônus probatório do cumprimento da obrigação que gerou a cobrança, bem como ausência de pagamento desta.

Com efeito, na ação de cobrança, a demonstração da efetiva entrega das mercadorias por parte do credor e ausência de pagamento, inexoravelmente, necessita da prova concreta do negócio jurídico precedente que lhe deu origem.

No caso em tela, não há qualquer prova de que não houve pagamento pela autarquia ré, em contraposição aos documentos públicos juntados, cuja veracidade é presumida (19057468, 19057477, 19057466, 94680432 e 94680431).

Constato, assim, que a autora não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Condeno a parte autora em despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. (...)”

Irresignada, a parte autora apresentou o recurso de apelação.

O ponto controverso em questão cinge-se em verificar a efetiva prestação do serviço, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelante.

Da análise do caderno processual, verifico que o Apelante afirmou na inicial que prestou serviço e fornecimento de materiais ao Departamento de Aguas de Várzea Grande referentes a Ordens de Serviços solicitadas, sendo devido o montante de R$ 155.295,61 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), valor este que abrange os serviços prestados nos anos de 2013, 2014 e 2015.

Ocorre que, a partir do conjunto probatório trazido aos autos, verifico que o Recorrente não demonstrou satisfatoriamente os fatos alegados, como bem salientado na r. sentença de primeiro grau.

É sabido que a liquidação de despesa na administração pública é o que permite reconhecer a dívida como líquida e certa, gerando, a partir desse momento, a obrigação de pagamento, desde que comprovado o cumprimento das condições estipuladas no contrato.

Embora a despesa pública deva ser sempre precedida pelo empenho, é importante destacar que o empenho, por si só, não constitui uma obrigação de pagamento. O Estado não pode efetuar um pagamento apenas com base no empenho se o serviço não foi prestado ou o bem não foi entregue.

O artigo 58 da Lei nº 4.320/64 define o empenho como o ato da autoridade competente que gera para o Estado uma obrigação de pagamento, independentemente de haver ou não condições a serem cumpridas.

Esse ato é formalizado pela emissão da nota de empenho, conforme previsto no artigo 61 da mesma lei, que determina que cada empenho deve ser acompanhado de um documento que inclua o nome do credor, a especificação da despesa e o abatimento do valor da dotação orçamentária correspondente.

O artigo 62 da referida lei estabelece que o pagamento de uma despesa só ocorrerá após sua devida liquidação.

Portanto, após a emissão da nota de empenho e a realização da liquidação, é necessária a emissão de uma ordem de pagamento, que, de acordo com o artigo 64 da Lei nº 4.320/64, é a determinação, por autoridade competente, para que a despesa seja paga, ou seja, a autorização para o pagamento por parte do ordenador de despesas.

No caso, a relação jurídica entre a autarquia e a apelante é incontroversa, sendo que a apelada trouxe aos autos extratos de empenhos liquidados referentes aos anos de 2013 e 2014 (id. 188045414).

A despeito da parte apelante ter alegado que os documentos apresentados pela autarquia municipal não incluíram as ordens de serviços apresentadas na inicial e, portanto, devida a cobrança, é certo que não foram juntados pela autora documentos aptos a evidenciar a realização de serviço e/ou entregas de mercadorias, visto que ordens de serviços, notificação extrajudicial sem a comprovação de nota de empenho ou mesmo notas fiscais emitidas, não são suficientes para exigir o pagamento.

Aliado a isso, a parte autora sequer comprovou que os pagamentos realizados não correspondem aos débitos cobrados nesta lide.

Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ, “ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração,
desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
” (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). (STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Relator Ministro HumbertoMartins,Dje26/08/2013).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACOLHIMENTO DE IDOSO EM ABRIGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO PRÉVIA COM O MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.° 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2.
Na hipótese, a despeito da apresentação de declaração assinada pela Diretora da Organização apelante e por duas assistentes sociais do CREAS, não foram apresentados elementos que comprovem o contrato firmado com o município, notas de empenho, notais fiscais assinadas e outros documentos capazes de comprovar a prestação do serviço.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

4. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 1000980-79.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais.

A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa.

Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração”.

(N.U 0030030-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Ademais, cabe frisar que não há desconsiderar que, conforme regra processual geral, esposada no artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele e, no caso em questão, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – VÍNCULO LABORAL – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova testemunhal pretendida não encontra respaldo em nenhum documento do processo.

Ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

(N.U 0001856-70.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO – NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS INDEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

O ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza do fato que se pretende provar, cabendo ao autor comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, CPC).

Não tendo o Parquet se desincumbido do ônus de comprovar a sua alegação de invalidade do procedimento licitatório e do correspondente contrato administrativo celebrado para viabilizar o calçamento de ruas municipais com paralelepípedo, deve ser ratificada a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ausência de prova.

(N.U 0001009-43.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

Logo, não tendo se desincumbido de seu ônus, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024